Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701551-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIMITRI GUIMARAES DE OLIVEIRA SANTANA AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de agravo instrumento interposto por DIMITRI GUIMARAES DE OLIVEIRA SANTANA contra a decisão proferida no Mandado de Segurança impetrado contra ato de dirigente da PETROBRAS. A decisão agravada declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Na análise dos pressupostos processuais, verifica-se que o agravante não realizou o preparo em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Aduz que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado apenas a declaração de hipossuficiência. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a parte requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). Assim, é incumbência do agravante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, INTIME-SE o agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator